Tribunal: STF
Processo: ARE 1293225
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PRETENSÃO DE OBTER EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO AO VENCIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS – SENTENÇA MANTIDA” (pág. 2 do documento eletrônico 7).
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para determinar a incidência de juros de mora desde a citação (documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 37, X e XIII; e 93, IX, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 37.
    O Estado de Mato Grosso do Sul sustenta, em síntese, que
    “[...] o v. Acórdão recorrido reconheceu a equiparação entre duas carreiras distintas para fins de remuneração, determinando que o pagamento da diferença fosse implantado e o período pretérito fosse pago, ao arrepio da lei que regulamenta ambas as carreiras e do art. 37, incs. X e XIII, da CF e da Súmula Vinculante n. 37. Isso porque enunciou que ambos exerciam as mesmas atribuições, i. é. em outras palavras, que eram funções isonômicas” (pág. 7 do documento eletrônico 14).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque a decisão recorrida, ao condenar o Estado ao pagamento de diferenças salariais dos cargos de Técnico de Nível Superior e Analista Judiciário, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, efetivou verdadeira equiparação salarial com fundamento na identidade de atribuições entre os cargos, o que é vedado pela Súmula Vinculante 37.
     De fato, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37, in verbis: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.266.025-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 
    1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.213.003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.263.763-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, invertidos os ônus de sucumbência. Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator